Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV E OUTRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI FEDERAL No 7.713/88. ROL TAXATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE E INCAPACITANTE COMPROVADA. PREVISÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 311378383 – reclamação no 1000386-53.2025.8.11.0002 – JEFAZ de Várzea Grande) que declarou direito a isenção do imposto de renda e sua devida implantação, bem como a restituição dos tributos descontados a partir da data do laudo médico que comprova a moléstia grave do rol taxativo do art.6o, XIV, lei no 7.713/88. 2- PRELIMINAR. 2.1) Do prévio requerimento administrativo. O direito à isenção do imposto de renda independe de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, sendo suficiente a demonstração clara e inequívoca da moléstia grave, por outros meios de prova. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no AREsp 2.180.138/MS - rel. Ministro Francisco Falcão - j. 22/5/2023 - DJe 24/5/2023) e (STJ - 2a T - REsp 1.727.051/SP - rel. Ministro Herman Benjamin - j. 3/4/2018 - DJe 25/5/2018). 2.2) “Súmula 598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”. 3- MÉRITO. 3.1) O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no art. 6°, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade (12/2024), conforme id. 180159054. 3.2) Restou demonstrado: - os diagnósticos do Reclamante/Recorrido estão identificados pelos códigos “CID E-78 – Distúrbios do Metabolismo de Lipoproteínas e outras Lipidemias”, “CID I25-5 – Miocardiopatia Isquêmica” e “CID I10 – Hipertensão Essencial”; - os laudos emitidos, tanto pelo Dr. Leandro c. Mandaloufas – CRM/MT 4786, quanto o prontuário de internação emitido pelo Hospital AMECOR LTDA, demonstram que o Recorrido é portador de cardiopatia grave, submetido a procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana (id. 311378354 e 311378350); - quadro clínico do Recorrido configura cardiopatia grave, hipótese expressamente contemplada na lei de regência para fins de isenção tributária (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000386-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JORGE KORZEKWA - CPF: 620.090.289-53 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025